Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela conduta descrita no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.As questões em discussão são estas: a) Verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) Verificar se houve continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais.
4. Verifica-se o dolo do delito tipificado no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais, quando, a despeito de receber inúmeras reclamações dos moradores locais em relação ao alto volume do som operado no local, das ocorrências policiais, das intervenções da polícia militar e das autuações pelo IBRAM, o réu decide permanecer operando o som do estabelecimento em volume capaz de perturbar a tranquilidade e o sossego da vizinhança.
5. Verificado que o réu por diversas vezes, em um espaço de tempo, permaneceu praticando a perturbação da vizinhança com alto volume de som de estabelecimento comercial, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva descrita no art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.